Tribunal: TJDFT
Processo: 0721296-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721296-07.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: RAFAEL DE PAULA SOUSA DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030